Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721260-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: NILCE PEREIRA COIMBRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26947265) interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de NILCE PEREIRA COIMBRA, determinou a emenda da exordial. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 93450389 – processo referência): DECISÃO Emende-se a inicial para promover o recolhimento das custas de ingresso e para regularizar a notificação extrajudicial encaminhada ao réu, uma vez que o A.R. retornou pelo motivo "Ausente" de modo que não houve a sua constituição em mora. Nesse sentido, confiram-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FRUSTRADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. POBREZA JURÍDICA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário "ausente", não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente. 3. No que toca à justiça gratuita concedida ao recorrente, este logrou demonstrar ser juridicamente pobre, conforme documentação anexada aos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1335195, 07529949420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 3. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1337377, 07032059220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo: 15 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito Inconformado, sustenta o agravante, em síntese, que a mora e o inadimplemento da devedora foram devidamente comprovados, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, pleiteando a concessão da medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia acostado aos autos sob o ID 93440067 (processo referência), nos termos do art. 3o do mesmo Diploma legal. Alega que as exigências encartadas no regramento aplicável à espécie se mostram devidamente preenchidas, uma vez que foi enviada ao endereço domiciliar indicado pela obrigada, quando da assinatura do instrumento negocial, notificação extrajudicial, reputando desarrazoada a determinação judicial de emenda da inicial constante do édito guerreado. Assevera que a recepção da aludida correspondência não se aperfeiçoou por motivos alheios à sua vontade, eis que a própria inadimplente se absteve de lhe comunicar, com antecedência, sua mudança de endereço. Entende que o descumprimento do aludido dever enseja a tomada da comunicação de ID 93440077 (processo referência) como eficaz. Argumenta que o lançamento da anotação “ausente” pelo serviço postal à carta registrada, com aviso de recebimento, remetida à mutuária, em obediência aos comandos insculpidos no art. 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/1969, não impede a concessão da medida liminar encartada no art. 3o daquele mesmo regramento. Colaciona julgados favoráveis à sua tese. Requer, assim, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão combatida e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Singela análise revela que o presente recurso não se apresenta hábil a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), pois apenas determina a emenda da petição inicial. A douta Magistrada indicou os pontos que deveriam ser objeto de correção pelo autor, ora recorrente, e, segundo vislumbro, não há excesso de rigor, tampouco carga decisória, capaz de ensejar o manejo do agravo de instrumento em apreço. Veja-se, por oportuno, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1365209, 07075370520218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO GRAVOSO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de provimento judicial que não possui carga decisória, notadamente quando se limita a determinar à parte, emendar a inicial para comprovar a constituição em mora, com o protesto do título. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1332332, 07503481420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, o pronunciamento judicial que determina a emenda à inicial qualifica-se como despacho de expediente, dele não cabendo recurso, mormente porque foi oportunizada ao requerente a devida adequação da peça. Ora, eventual interesse de recorrer nascerá, tão somente, se houver o indeferimento da petição, não se podendo precisar, de antemão, que ocorrerá. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou a tese, por ocasião do julgamento do REsp no 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, no seguinte sentido: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de emenda à inicial, não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão. Sendo assim, diante da citada norma processual, bem como do entendimento externado pelo colendo STJ, inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, III, e 1.009, § 1o, todos do CPC/2015, não conheço do presente recurso. Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador